Tribunal: TJMT
Processo: 1030125-48.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030125-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), JACYRA VILELA MADRUGA - CPF: 237.184.201-04 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MEGA DROGA LTDA - CNPJ: 05.958.466/0001-18 (AGRAVANTE), PEDRO ROGERIO DE MOURA - CPF: 001.549.651-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MEGA DROGA LTDA - CNPJ: 05.958.466/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESBLOQUEIO DA CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A impenhorabilidade das verbas elencadas no rol do art. 833, IV, do CPC, visa resguardar a dignidade da pessoa do devedor, garantindo-lhe o mínimo existencial, ainda que diante do inadimplemento de obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por JACYRA VILELA MADRUGA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1797/2009, 0037451-41.2009.8.11.0041,
indeferiu
o pedido de desbloqueio de seus proventos.

Irresignada, a agravante sustenta que:

- é pessoa idosa e com comorbidades, precisou vir a Cuiabá para tratamento, pois estava morando sozinha em Campo Grande/MS e sua saúde necessitava de cuidados especiais, e tão logo se recuperar;

- foi surpreendida com o saldo zerado, foi então falar com o gerente e este tirou o extrato e lhe informou que seria penhoras feitas pela Justiça do Trabalho, a qual já suspendeu os bloqueios mediante pedido da agravante e também do processo em execução da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário, processo nº 0037451-41.2009.8.11.0041, cuja ordem de bloqueio atingiu 100% do saldo da sua conta de benefício LOAS;

- na data de 29 de novembro de 2023, foi protocolado Pedido de Desbloqueio do Benefício, fundamentado na sua absoluta impenhorabilidade e urgência, aduzindo que os valores, de um salário mínimo, apenas atendem à necessidade de medicação da agravante, juntando todos os documentos que comprovam a situação. (ID’ 135723982/135723932/135723935);

- na data de 12 de dezembro de 2023, o Magistrado de 1º grau, em decisão interlocutória, não obstante estarem nos autos todos os documentos que comprovam ser beneficiária do LOAS, portanto, em situação de miserabilidade na acepção literal da palavra, referiu-se ao pedido, mas decidiu por intimar a parte exequente (agravada) para se manifestar sobre o pedido.

Requer, ao final, a concessão da tutela recursal, a fim de ver desbloqueada a sua conta de recebimento de proventos.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito ativo foi deferido.

Contrarrazões no id. 200209177.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da decisão agravada, que deferiu o pedido de desbloqueio de valores da agravante em primeira instância.

Foi deferida penhora
online
(id. 131696497).

Foi bloqueado R$ 24,00 reais da conta, os quais foram desbloqueados por serem considerados irrisórios (id. 134143244).

A executada Jacyra requer o desbloqueio do benefício LOAS, no valor de R$ 947,14, bem como que não sejam decretadas novas ordens de penhora
online
na conta bancária da executada (id. 135723928).

O exequente requer a expedição de ofício as principais corretoras de criptomoedas do Brasil para que informe se os executados possuem ou possuíam qualquer relação com a empresa e, em caso positivo: a) bloqueio de forma imediata de eventuais ativos, b) seja fornecido extrato de movimentação detalhado. (id. 136228373).

Com efeito, a impenhorabilidade das verbas elencadas no rol do art. 833 do CPC, visam resguardar a dignidade da pessoa do devedor, garantindo-lhe o mínimo existencial, ainda que diante do inadimplemento de obrigação.

No caso, o Detalhamento de Ordem Judicial de bloqueio indicou terem sido encontrados valores em nome da executada\agravante apenas na instituição financeira agravada.

É certo que o STJ tem firmado entendimento de que é absolutamente impenhorável o saldo de contas bancárias cuja totalidade é inferior a 40 salários-mínimos. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno desprovido. STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1445026/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019.

Quanto à impenhorabilidade de bens, assim dispõe o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

Consoante o disposto, os saldos provenientes de proventos de aposentadoria são impenhoráveis. Visou o legislador, por certo, conceder especial proteção ao patrimônio mínimo necessário à dignidade do devedor. Como bem esclarece Daniel Amorim Assumpção Neves:

A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo Civil Comentado. 6ª ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2021)

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o desbloqueio da quantia descrita no documento de id. 195555169.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024